Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICA A MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I. Decisão interlocutória que aplica a multa do § 2o do artigo 1.026 não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não comporta agravo de instrumento.
II. Decisão interlocutória que versa sobre aplicação de multa pode ser válida e eficazmente recorrida por meio de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento não conhecido.